Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733464-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NELCILENE PEREIRA DE SOUSA (ID 50107231), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710749-42.2023.8.07.0007, deferiu a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, para determinar a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. Confira-se a decisão Agravada de ID 144623363: Não conheço, neste momento, da contestação apresentada pela ré, visto que o momento adequado, para a apresentar a defesa, é após a apreensão do veículo. Dessa maneira, a defesa é intempestiva. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar a mora. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO CONTÁBIL. DISPENSABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 2. A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 3. O laudo pericial contábil é prescindível quando a lide já está aparelha com os documentos necessários e a matéria é predominantemente de direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1709982, 07228756120228070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Consta, dos autos, comprovação da inadimplência e da mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Há, ainda, demonstração da anotação do gravame no órgão público competente (DETRAN). Dessa feita, à luz dos requisitos necessários e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969. Determino, portanto, a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo. Cumprida a liminar, o réu deverá ser citado e intimado, para pagar a integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, apenas essa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da tutela, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, transcorridos cinco dias após executada a liminar, tendo em vista a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, promova-se a baixa da restrição no sistema RENAJUD independente de nova conclusão. Desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. O Oficial de Justiça deverá consignar, na certidão, o endereço para onde o veículo foi removido e, ainda, o nome do representante ou preposto da requerente a quem entregou o bem. À Secretaria, para que proceda à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o Réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais e enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assim como, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Atribuo, à presente, força de mandado. Para facilitar o cumprimento da ordem, seguem abaixo os dados do processo e do veículo. Os autos podem ser acessados pelo QRcode abaixo. A Agravante sustenta que: (i) o Juízo de primeiro grau entendeu comprovada a mora e deferiu a liminar de busca e apreensão; (ii) o Credor acostou aos autos notificação extrajudicial de mora, encaminhada via carta com aviso de recebimento, retornado “AO REMETENTE”; (iii) a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR); (iv) é notório que este é um caso em que se discute acerca da validade de constituição em mora do devedor; (v) o Decreto-Lei n. 911/69 possui requisitos para a concessão da liminar e consequente expedição do mandado de busca e apreensão. Entretanto, não há nos autos demonstração quanto à constituição do devedor em mora, sendo pressuposto autorizador da medida; (vi) é indiscutível a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica das instituições financeiras, por isso merece especial proteção os direitos do Agravante, consagrados constitucionalmente; (vii) não estão configurados os pressupostos necessários para expedição do mandado de busca e apreensão, já que o devedor não foi constituído em mora; (viii) a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, nítido cerceamento de defesa; (ix) o periculum in mora está presente na medida que existe risco iminente ao resultado útil do processo, uma vez que o tema discutido nos autos do processo está afetado pelo STJ, o qual já determinou a suspensão desses processos; (x) é evidente que ela corre o risco de ter o veículo retirado de sua posse, o que lhe traria transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia; (xi) o periculum in mora está presente na medida que existe risco iminente ao resultado útil do processo; (xii) o fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deve ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas os princípios constitucionais que norteiam o direito à defesa. Ao final, pede: Pelo exposto, são os termos para requerer: a) Seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Sejam concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça ao Agravante; c) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão guerreada, até que o presente recurso seja provido; d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de promover a suspensão do processo na forma determinada pelo STJ. Caso não se entenda desta forma, requer a reforma da decisão guerreada, uma vez não configurada a regular constituição do devedor em mora. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 51443828) e as custas recursais recolhidas. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 51578502, 51578502 e 52321945). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, principalmente o do provimento do recurso. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a mora deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que a notificação seja enviada ao endereço informado pelo devedor no momento da contratação. No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato (QNM 34 Conjunto G2 Lote 61, Bairro Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72145-427) por 3 vezes, não sendo entregue, conforme registro, em razão de ausência do destinatário (ID 160854073). Cumpre destacar que o endereço da notificação é o mesmo constante no contrato (ID 163657652) e na contestação oferecida intempestivamente pela Agravante (ID 163657656), antes da apreensão do veículo, e antes mesmo da concessão da liminar de busca e apreensão (ID 166703511). De acordo com o Informativo n. 782 do STJ de 15/08/2023, o STJ, por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema n. 1.132), em 09/08/2023, ainda pendente de publicação, firmou a orientação de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No julgamento do Tema, entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da missiva ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. O Ministro Relator pontuou que, se, na origem, o contrato é um negócio jurídico bilateral, em que se estabelece a alienação fiduciária em garantia e cujo objetivo é a vantagem econômica e o equilíbrio das relações entre as partes, não se pode permitir que, na conclusão desse mesmo negócio, ocorra um desequilíbrio, ou seja, as regras sejam tendenciosas e, portanto, tragam mais ônus ao credor em benefício exclusivo do devedor. Observou-se, ainda, que o entendimento pacífico da Segunda Seção já é no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo. Naturalmente, tal particularidade significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). A Corte asseverou que, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, a Segunda Seção, por maioria, frisou que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação do STJ, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. TEMA 1132/STJ. 1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula no 72/STJ. 2. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Tema 1.132/STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754999, 07181233020238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante do exposto, na estreita via da presente análise antecipatória, não vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações recursais, de modo a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 14:57:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador